Tribunal: TJDFT
Processo: 0024603-28.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. INDEVIDA. DECISÃO REPUBLICADA. REABERTUDA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que teve por satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC – afastando a incidência de multa diária por descumprimento da liminar.

2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

3. Ordenada a republicação da decisão que impôs obrigação às rés (sob pena de multa diária), por vício na intimação dos causídicos, reabre-se o prazo para o cumprimento do comando, devendo a nova publicação ser tomada como marco para abalizar eventual descumprimento da medida, em homenagem aos princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa.

4. Se a obrigação de fazer é cumprida dentro do novo prazo concedido pelo juiz, não incide a multa diária cominada para a hipótese de inadimplemento, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil. Precedente TJDFT.

5. Recurso conhecido e desprovido.